Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711013-22.2019.8.07.0000 AGRAVANTES: ROGERIO DE OLIVEIRA CUNHA, CIRLENE DE SOUZA FERREIRA, JOSINO QUINTINO FERREIRA, ANTONIETA DE SOUSA LANDIM FERREIRA AGRAVADOS: AILTON NOGUEIRA DE QUEIROZ, PAULO HENRIQUE JESUS ALBUQUERQUE DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ROGÉRIO DE OLIVEIRA CUNHA, CIRLENE DE SOUZA FERREIRA, JOSINO QUINTINO FERREIRA, ANTONIETA DE SOUSA LANDIM FERREIRA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Argumentam que a matéria debatida foi prequestionada. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de questões de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no id. 16279826, para que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados CARINA RABELO FARIAS, OAB/DF 45.933 e JEAN CHARLES DE SOUZA MOREIRA, OAB/DF 50.353. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016